Tribunal: TCU
Processo: 011.811/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná em favor de Dirceu Sasso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná em favor de Dirceu Sasso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Dirceu Sasso (à Peça 4 sob o n.o 10002456-04-2014-000006-6), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe o interessado sobre a possibilidade de optar pelo retorno ao serviço ativo com vistas a completar os requisitos da aposentadoria pelas regras atualmente vigentes ou pelo recolhimento, sob a forma indenizada, das contribuições previdenciárias inerentes ao referido período de atividade rural, já que, ante a exclusão desse período, ele contaria com apenas 32 anos de tempo de serviço (contribuição) e esse tempo seria insuficiente para a sua continuidade como aposentado; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada no item 9.1 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.